Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749802-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PEDRO ALVES FERRER REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER DECISÃO BRADESCO SAUDE S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 175974181, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória movida por P. A. F., representado por seu genitor, que determinou a majoração das astreintes por descumprimento da determinação judicial, in verbis: “Da análise dos autos, observo que as requeridas foram intimadas acerca dos termos da decisão de ID 172395466 em 20/09/2023 (IDs 172540107 e 172627549). A referida decisão concedeu-lhes o prazo de 24 horas para que reestabelecessem em relação ao autor a vigência das coberturas securitárias previstas no plano de saúde descrito como BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL 2 E CA 6, apólice no 0005265, registrado sob o no 477013167, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada a R$ 80.000,00, em relação a cada uma das requeridas. Por meio das manifestações de ID 174526195 e 174878814, a Qualicorp e o Bradesco Saúde, respectivamente, alegaram terem cumprido os termos da sobredita decisão. Não obstante, por meio das manifestações de ID 175319971, 175327263 e 175337528, a parte autora aduziu que o plano de saúde permanecia com o status de suspenso, ocasião em que sobreveio a decisão de ID 175370041, que, por sua vez, concedeu novo prazo para que a parte requerida comprovasse o cumprimento da determinação judicial. Assim, a Qualicorp, pela petição de ID 175926027, sustentou que não foi juntada prova, pelo autor, da suposta negativa de atendimento e que não constava dos autos o comprovante de intimação do Bradesco Saúde, real responsável, segundo a Qualicorp, pela ausência de atendimento. Por fim, a parte autora, por meio da petição de ID 175936822, sustentou que, em que pese o plano ter sido reativado em 26/09/2023 (ID 175936822, página 2), houve novo cancelamento com data retroativa a 09/10/2023, bem como comprovou, por meio do documento de ID 175936820, datado de 18/10/2023, que, conforme informações prestadas pelo hospital, “o processo do paciente foi negado, pois o mesmo está sem seu convênio”. De início, rejeito a manifestação da Qualicorp de ID 175926027. Em primeiro lugar, pois, ao contrário do alegado, o comprovante de intimação do Bradesco Saúde acerca dos termos da decisão de ID 172395466 está juntado sob o ID 172627549. Em segundo lugar, pois, não obstante a alegação de que não há prova da suposta negativa de atendimento, ressalto que foram juntados os documentos anexos à petição de ID 175327263, que comprovam que o plano de saúde do autor se encontra cancelado desde 09/10/2023, bem como o documento de ID 175936820, por meio do qual o hospital informou o cancelamento do procedimento médico em virtude de o paciente (autor) estar com o convênio cancelado. Neste contexto, não restam dúvidas de que a parte requerida deixou de cumprir a determinação judicial entre o período de 09/10/2023 e a presente data, 23/10/2023. Assim, considerando que a multa fixada para a hipótese de descumprimento da decisão de ID 172395466 foi de R$ 4.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00, conclui-se que cada uma das requeridas deverá pagar à autora o montante de R$ 60.000,00, que corresponde a 15 dias de descumprimento daquela determinação. Saliente-se que, por não se tratar de prazo processual, o referido prazo deverá ser contabilizado em dias corridos. O referido montante (R$ 60.000,00) deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (23/10/2023), sendo que os juros de mora de 1% ao mês só serão devidos a partir do 16o dia útil após a intimação para pagamento voluntário sem que ele ocorra. Entretanto, de modo a evitar possível tumulto processual, determino que a parte autora promova a distribuição do cumprimento provisório da presente decisão em autos apartados, devendo instruir o requerimento com cópia desta decisão, da decisão de ID 172395466 e com as procurações outorgadas pelas partes a seus procuradores. Noutro giro, nota-se a recalcitrância da parte requerida em cumprir a determinação judicial, como se seu cumprimento fosse irrelevante. Deste modo, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, determino a majoração das astreintes. Assim, intimem-se as requeridas, com urgência, inclusive, se necessário, por Oficial de Justiça plantonista, sendo a Qualicorp no endereço SCN, Quadra 2, Bloco C, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70714-900, e o Bradesco Saúde no endereço SCS, Quadra 2, Bloco A, Lote 81, Asa Sul, BRASÍLIA – DF - CEP: 70329-900, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação pessoal desta decisão, restabeleçam em relação ao autor a vigência das coberturas securitárias previstas no plano de saúde descrito como BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL 2 E CA 6, apólice no 0005265, registrado sob o no 477013167, mediante contraprestação consistente na cobrança, por meio de boletos enviados por correspondência física ou meio eletrônico à parte autora, do valor do prêmio mensal devido a partir do mês de novembro de 2023, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais) incidente de forma individual para cada requerida a partir do comprovado descumprimento desta determinação judicial e limitada ao valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Sem prejuízo, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar em réplica, sob pena de preclusão. Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC).” (Grifos nossos). O agravante-réu argumenta que a decisão judicial não foi descumprida, pois a apólice foi reativada e o agravado-autor foi informado. Alega ainda que a majoração da multa é exorbitante e gera enriquecimento sem causa do agravado-autor. Pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de excluir a multa por eventual descumprimento da liminar, bem como a majoração aplicada. Preparo (ids. 53672770 e 53672769). Intimado, o agravado-autor apresentou resposta ao recurso (id. 53892382), na qual noticia que a corré Qualicorp também interpôs agravo de instrumento, AI 0743408-28.2023.8.07.0000, da mesma decisão ora impugnada, o qual foi desprovido pela 6a Turma Cível, Relatoria Des. Alfeu Machado, em acórdão proferido em 22/2/2024 (ids. 56098298 e 56098810). O agravante-réu foi intimado para manifestar-se sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC (id. 54577934) e apresentou a petição de id. 55296795. É o breve relatório. Decido. Verifica-se dos autos originários que o pronunciamento judicial impugnado (id. 175974181) foi proferido em 23/10/2023 e disponibilizado no DJe em 25/10/2023 (id. 176211615). O agravante-réu registrou ciência do ato judicial em 3/11/2023 e o prazo final de 15 dias para manifestação seria em 27/11/2023, segundo consta dos expedientes do Pje no Primeiro Grau. Entretanto, vê-se que o Juízo a quo determinou a intimação pessoal dos réus por Oficial de Justiça nos seguintes termos: “(...). Assim, intimem-se as requeridas, com urgência, inclusive, se necessário, por Oficial de Justiça plantonista, sendo a Qualicorp no endereço (...), e o Bradesco Saúde no endereço (...)” (id. 175974181, pág. 2). A Secretaria da Vara, na mesma data em que proferida a r. decisão agravada, 23/10/2023, gerou o mandado de intimação pessoal da agravante-ré (id. 176041157), cujo cumprimento ocorreu em 24/10/2023, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, juntada aos autos em 25/10/23 (id. 176244665). Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias foi em 26/10/2023 e o final em 20/11/2023, em consonância com o disposto no art. 231, inc. II, do CPC. Intimado (id. 55081609) o agravante-réu para manifestar-se quanto à questão da tempestividade do recurso, arts. 10 e 933 do CPC, ele se pronunciou para asseverar que “é cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que suas intimações ocorrem via sistema e não por DJ-e”; que “tendo em vista que a BRADESCO SAÚDE não tomou ciência expressa da r. decisão, considera-se a decisão automaticamente publicada após o transcurso de 10 (dez) dias corridos da data do envio da intimação, conforme determina o art. 5o, § 2o, da Portaria 160/2017”; que “se a r. decisão agravada foi considerada publicada no dia 23.10.23, o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo de instrumento, contabilizando-se do dia 03.11.23, somente findaria no dia 27.10.23. Logo, tempestivo o agravo de instrumento no dia 21.11.2023”; por fim, que “deve ser declarada a tempestividade do agravo de instrumento protocolado no dia 21.11.23, antes mesmo do prazo final, haja vista o sistema PJ-e indicar que o prazo somente se esgotaria no dia 27.11.23” (id. 55296795, págs. 2, 6, 7 e 9). Ocorre que, como acima exposto, o agravante-réu foi previamente intimado por Oficial de Justiça, portanto, a controvérsia não era se prevaleceria a sua intimação via Dje ou ciência eletrônica registrada nos autos. Considerado que o agravante-réu foi intimado, pessoal e previamente, por Oficial de Justiça, sendo patente que tomou ciência do ato judicial na oportunidade, é da juntada aos autos dessa diligência cumprida que deve ser contado o prazo recursal, conforme o já destacado art. 231, inc. II, do CPC. Observa-se, ademais, que a agravante-ré, Bradesco Saúde S/A, em 27/10/2023, apresentou petição perante o Juízo a quo em relação à r. decisão agravada (id. 176589470), na qual asseverou que não houve descumprimento, pois a apólice foi reativada desde a primeira determinação judicial (id. 176589470, autos originários), o que corrobora a sua ciência em data anterior àquela registrada no PJe. Em conclusão, repise-se, prevalece a intimação pessoal por Oficial de Justiça, com termo inicial do prazo recursal em 26/10/2023 e final em 20/11/2023, logo, a interposição do presente agravo de instrumento, em 21/11/2023, é flagrantemente intempestiva, a impor o não conhecimento do recurso. Registre-se que em consulta aos autos originários, na fase de especificação de provas, a agravante-ré manifestou-se pela falta de interesse na produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 181863122), e o processo encontra-se concluso para julgamento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu Bradesco Saúde S/A, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora